Tribunal: TJBA
Processo: 0503299-68.2015.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503299-68.2015.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: SARAIVA EQUIPAMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
REINILDA DE LIMA OLIVIER TEIXEIRA PINTO

ACORDÃO

Ementa: Direito Tributário. Apelação Cível. ISS. Contrato misto de locação de equipamentos com prestação de serviço de movimentação de carga. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante 31 do STF. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Camaçari contra a sentença que julgou procedentes os pedidos da ação anulatória proposta por Saraiva Equipamentos Ltda. O juízo de origem declarou a nulidade do Auto de Infração nº 13.817/2013, relativo ao lançamento de ISS sobre o exercício de 2009, por entender que a atividade desenvolvida (locação de guindastes) estaria protegida pela imunidade tributária prevista na Súmula Vinculante 31 do STF. O Município sustenta que o contrato firmado com a Petrobras envolve obrigações complexas de fazer (operação e movimentação de carga) que transcendem a mera locação de bem móvel.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a incidência do ISS sobre contrato de locação de equipamentos acompanhado de mão de obra especializada (operadores) e gestão técnica configura violação à Súmula Vinculante 31 do STF, ou se a natureza mista e complexa da prestação autoriza a tributação municipal sobre o valor total da operação.

III. Razões de decidir

3. A Súmula Vinculante 31 do STF restringe-se às obrigações de "dar" puras, não sendo aplicável aos contratos mistos em que a locação é meio para a prestação de serviços técnicos de movimentação de carga e operação industrial.

4. Conforme entendimento firmado pelo STF na ADI 3142 e no AgR na Reclamação 14.290, a indissociabilidade entre a disponibilização do bem e o esforço humano técnico atrai a incidência do ISS sobre a totalidade do negócio jurídico.

5. A ausência de prova da segregação contábil e técnica (omissão do Anexo II do contrato) impede o reconhecimento da "locação pura", prevalecendo a presunção de legitimidade do ato administrativo fiscal ante a configuração de elusão fiscal por fracionamento artificial de preços.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido anulatório.

Tese de julgamento:
“1. O ISS incide sobre contratos mistos de locação de bens móveis e prestação de serviços quando as atividades são indissociáveis ou quando o serviço constitui o objeto principal da avença. 2. A aplicação da Súmula Vinculante 31 exige a prova da obrigação de dar pura, sob ônus do contribuinte.”

Dispositivos relevantes citados:
Art. 156, III, da CF/88; Item 11.04 da Lista Anexa à LC 116/2003; Art. 373, I, do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 3142 (2020)STF - Rcl: 71956 ES; STJ, AgInt no REsp 1855403/DF (2023); TJBA, Apelação 0505003-81.2018.8.05.0146 (2023).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0503299-68.2015.8.05.0039, em que figuram como Apelante o Município de Camaçari e como Apelada Saraiva Equipamentos Ltda.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 11 de maio 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR